Tribunal: CARF
Processo: 13963.720663/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720663/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.637 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E RETIFICADA EM
MOMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR
ATRASO.
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração retificadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual teria alegado, em síntese, falta de intimação prévia e preliminar de nulidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720663/2015-01
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720663/2015-01

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário, o contribuinte reitera o argumento já lançado na
impugnação de que a multa é descabida porque houve entrega da GFIP dentro do prazo.
Posteriormente procedeu à retificação e o fisco valeu-se da desta data para aplicar a penalidade.
Junta documentos comprobatórios da entrega dentro do prazo legal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

A questão ora posta se revela bastante singela: a autuação aplicou multa por atraso
na entrega da GFIP relativa à competência de maio de 2010. O prazo de entrega era o dia
07/06/2010, conforme demonstrado no auto de infração que se colaciona:

A teor do que se verifica no auto de infração, a data de entrega da GFIP teria sido
o dia 24/09/2010.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720663/2015-01

Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário, o recorrente
demonstra que transmitiu a GFIP no dia 07/05/2010, ou seja, dentro do prazo legal, conforme
documento à e-fl. 05, ora reproduzido:

Posteriormente, em 24/09/2010, o recorrente retificou as informações da GFIP e o
fisco se valeu desta data para aplicar a penalidade.

Desse modo, não tendo havido qualquer atraso na entrega da GFIP original,
entendo que a aplicação da multa é descabida de fundamento jurídico, pela ausência do fato
capaz de atrair a penalidade legalmente prevista - e deve ser afastada.

Assim já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se
observa:

Numero do processo: 13888.722916/2014-31
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2009 GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO Não cabe a
aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a declaração original foi
transmitida dentro do prazo legal e posteriormente transmitida declaração
retificadora correspondente. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.454
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720663/2015-01

sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital